Tribunal: TJES
Processo: 0004649-37.2004.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004649-37.2004.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YARA ALIMENTOS LTDA e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I – A ausência de apresentação do contrato, documento essencial para o exame da pretensão deduzida em ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, configura vício processual que inviabiliza o regular desenvolvimento do processo, conforme art. 485, IV, do CPC/2015.

II – A decretação de recuperação judicial da parte requerida, superveniente ao ajuizamento da ação, não supre a ausência do contrato nem convalida a falha processual, tampouco configura causa de extinção por perda superveniente do objeto.

III – A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem sequencial disposta no art. 85, §2º, do CPC/2015, sendo aplicável o valor atualizado da causa como base de cálculo quando não houver condenação ou proveito econômico mensurável.

IV – A improcedência do pedido de cobrança não gera proveito econômico para a parte ré capaz de afastar a regra da fixação dos honorários sobre o valor da causa, uma vez que a simples não condenação não representa acréscimo patrimonial.

V – Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I - A ausência de apresentação do contrato, documento essencial para o exame da pretensão deduzida em ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, configura vício processual que inviabiliza o regular desenvolvimento do processo, conforme art. 485, IV, do CPC/2015. II - A decretação de recuperação judicial da parte requerida, superveniente ao ajuizamento da ação, não supre a ausência do contrato nem convalida a falha processual, tampouco configura causa de extinção por perda superveniente do objeto. III - A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de honorários advocatícios deve observar a ordem sequencial disposta no art. 85, §2º, do CPC/2015, sendo aplicável o valor atualizado da causa como base de cálculo quando não houver condenação ou proveito econômico mensurável. IV - A improcedência do pedido de cobrança não gera proveito econômico para a parte ré capaz de afastar a regra da fixação dos honorários sobre o valor da causa, uma vez que a simples não condenação não representa acréscimo patrimonial. V - Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0004649-37.2004.8.08.0012

APELANTE/APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELANTE/APELADA:

YARA ALIMENTOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recursos de apelação cível manejados em irresignação com a sentença proferida pelo JUÍZO DE CARIACICA – 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES, a qual extinguiu a ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
sem resolução de mérito, com esteio no art. 485, IV do CPC/15, ao passo que condenou o banco apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da ré
YARA ALIMENTOS LTDA,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em razões, a requerida afirma que, não obstante correta a sentença vergastada, ocorreu equívoco quanto o parâmetro a ser observado para cálculo dos honorários advocatícios, que deve ser o proveito econômico que seria obtido pelo autor e não o valor da causa.

Por outro lado, o autor alega que a extinção do processo deve ser dar por perda superveniente do objeto e não por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, como reconhecido em sentença.

Pois bem.

No caso dos autos, inicialmente, o BANCO SANTANDER S/A moveu ação de cobrança contra YARA ALIMENTOS LTDA, tendo obtido julgamento favorável que condenou a requerida em sentença ao pagamento de R$ 185.088,30 (cento e oitenta e cinco mil oitenta e oito reais e trinta centavos).

Contudo, mediante a análise de recurso, esse Egrégio Tribunal julgou pela anulação da decisão sentencial, determinando o retorno dos autos à instância de origem para nova perícia, condicionada à apresentação do contrato firmado entre as partes – até então não demonstrado.

O Juízo
a quo
, nessa linha, intimou o banco a juntar o referido documento, sob pena de indeferimento da inicial. Não tendo apresentado o solicitado pelo magistrado condutor, o autor pediu a suspensão do processo devido à recuperação judicial da ré, a qual foi deferida. Mais uma vez, passados os 180 dias de suspensão, foi solicitado o contrato, sem êxito, momento em que o autor/apelante alegou dificuldades para localizar o documento e pediu prorrogação de prazo.

Por fim, o banco apelante argumentou que o contrato seria apenas meio de prova, não requisito essencial para a ação, insistindo, assim, na procedência do pedido com base nos documentos já anexados.

Dessa forma, o que se extrai dos autos
sub examine
é que, apesar da pretérita conclusão dessa Colenda Câmara (votos às fls. 379 e ss.) no sentido de ser
dever inescusável do autor apresentar o contrato discutido
, tendo em vista ser uma ação de cobrança sedimentada em inadimplência contratual, bem como das sucessivas intimações efetuadas pelo magistrado de piso para a complementação documental, o contrato não foi apresentado pelo demandante.

Diante de tal cenário, o autor informou que o crédito discutido foi habilitado no processo de recuperação judicial da ré, e solicitou a extinção do feito sem resolução do mérito sob o argumento de perda superveniente do objeto, pedindo, assim, isenção das custas e honorários.

Destaco, desde logo, à luz do exposto, ser incabível o acolhimento da pretensão recursal de ver reconhecida a perda superveniente do objeto da demanda, com a consequente isenção dos ônus processuais em favor do autor/apelante.

Ora, eminentes pares, ocorreu legítimo julgamento por essa Colenda Câmara no sentido que a apresentação do contrato discutido era indispensável para o correto julgamento da demanda, restando sedimentado tal entendimento.

Nessa linha, o autor foi instado, por diversas vezes, a apresentar o
instrumento contratual
que embasaria a suposta relação jurídica mantida com a empresa requerida, sendo deferidos todos os seus pedidos para fornecer mais tempo para o cumprimento do comando judicial (suspensão do processo, dilação de prazo).

Não obstante as oportunidades conferidas, o documento jamais foi apresentado, não podendo o autor se valer da posterior decretação de recuperação judicial da empresa apelada para ver-se livre do ônus processual decorrente do processo ao qual deu causa – ainda que sem deter todos os documentos necessários para comprovar o alegado.

Saliento que tal omissão (do contrato) foi grave, pois impediu o Juízo de conhecer os elementos essenciais da relação obrigacional alegado, inviabilizando o exame satisfatório do mérito da pretensão deduzida por impossibilitar a formação de juízo seguro sobre a existência ou não do crédito reclamado, razão pela qual configura vício de natureza processual que compromete o próprio desenvolvimento válido da ação, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Portanto, repito, a posterior decretação de
recuperação judicial da empresa requerida
, ocorrida após o ajuizamento da ação,
não supre a ausência do contrato
, tampouco convalida o vício processual originário.

Superado tal ponto, no que se refere ao pedido da ré/apelante para alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, vindicando a substituição do valor da causa para o suposto proveito econômico obtido, tampouco vislumbro razão.

Destaco que, de fato, como alegado em apelação, a ordem disposta no §2º do art. 85 do CPC deve ser observada de modo sequencial e eliminativo. Nesse sentido, a Corte Superior:

"(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" ( REsp 1.746.072/PR , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, DJe 29/3/2019

Nesse cenário, no caso em apreço, diante da
improcedência do pedido
,
não houve condenação nem proveito econômico auferido pela parte vencedora
, de modo que a fixação da verba honorária deve observar o
valor da causa
como base de cálculo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, parte final.

Não encontra guarida a alegação de que, julgado improcedente o pedido condenatório, a parte ré obteve o “proveito econômico” do valor da dívida cobrada, por tratar-se tão somente de pretensão, a qual não influiu materialmente no patrimônio da requerida que era, supostamente, em princípio, devedora.

Ademais, saliento que o valor da causa constitui o
quantum
outrora pretendido na condenação, de modo que haveria proximidade sobre a quantia. Ainda assim, não guarda razão a pretensão recursal.

Desse modo, sem mais delongas,
CONHEÇO dos recursos de apelação das partes requerente e requerida, todavia, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a sentença objurgada
, oportunidade em que majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios outrora arbitrados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.